Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DATA DA FIXAÇÃO DO ENCARGO.
1. Os alimentos se destinam a garantir a preservação da vida, sendo devidos desde a data de sua fixação. A liminar que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a data de sua fixação, a teor do constante no art. 4o da Lei 5.478/68, sendo certo que os efeitos retroativos à data da citação, nos termos do art. 13, § 2o, do mesmo normativo legal, dizem respeito aos alimentos definitivos fixados em sentença.
2. Recurso provido.